Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713031-41.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ALESSANDRO BEZERRA MARIANO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21362289, e determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014